Tribunal: TJDFT
Processo: 0751172-31.2024.8.07.0000
Órgão julgador: LEONOR AGUENA
Órgão colegiado: 5a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargadora Maria Leonor Leiko Aguena Número do processo: 0751172-31.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARCO ANTONIO RONDON DE OLIVEIRA AGRAVADO: BANCO DO BRASIL S/A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento com pedido de tutela recursal, interposto por MARCO ANTONIO RONDON DE OLIVEIRA, em desfavor da decisão proferida pelo Juízo da 14a Vara Cível de Brasília, nos autos n. 0747152-91.2024.8.07.0001, da ação denominada "Liquidação provisória por arbitramento", ajuizada contra o BANCO DO BRASIL S.A, que declinou da competência nos seguintes termos (ID 216198198), dos autos da origem): Trata-se de liquidação provisória de sentença manejada em desfavor do Banco do Brasil, fundamentada em sentença proferida na Ação Civil Pública no 0008465-28.1994.4.01.3400, que tramitou perante a 3a Vara Federal da Seção Judiciária do Distrito Federal. Verifico que o autor reside na cidade de Campo Grande / MS. Embora o Banco do Brasil tenha sede no Distrito Federal, possui agências e escritórios de advocacia, contratados para a sua defesa, em todo o território nacional, inclusive, no local de residência dos autores. Além disso, a emissão dos extratos pretendidos pode ser feita em qualquer agência do Banco do Brasil. Forçoso se concluir, portanto, que não faz nenhum sentido, ou se justifica, o ajuizamento da presente ação nesta Circunscrição Judiciária. O caso extrapola a mera competência territorial relativa, cuja declinação de ofício é vedada pela Súmula 33 do STJ, e atinge a organização do Poder Judiciário, sob a luz de preceito de envergadura constitucional, conforme previsto no teor do art. 93, inciso XIII, da Constituição Federal: “o número de juízes na unidade jurisdicional será proporcional à efetiva demanda judicial e à respectiva população” (Destaque acrescido) Notório o ajuizamento em massa de ações da mesma natureza, apresentadas nesta circunscrição, nas quais os autores residem nos mais diversos Estados do país. Tal discrepância prejudica a gestão do TJDFT, bem como compromete a celeridade dos processos que envolvem a população do Distrito Federal e entorno, cujo, número, por si só, já é substancial, excessivo. (...) Sob tal ótica, não se vislumbra presente qualquer requisito que ofereça suporte ao ajuizamento da presente ação em Brasília/DF, em contraposição expressa, inclusive, à baliza constitucional do Juiz Natural. Advirto que não se aplica a vedação estabelecida pela Súmula 33 do Superior Tribunal de Justiça, ao considerar ser inadmissível, todavia, a escolha aleatória de foro sem justificativa plausível e pormenorizadamente demonstrada, possibilitando o declínio de competência em situações semelhantes à presente. (...) Saliente-se que a possibilidade de o consumidor demandar em seu domicílio tem o intuito de facilitar o acesso à Justiça, na medida em que aproxima do Poder Judiciário a análise da controvérsia, permitindo a observação de eventuais particularidades, as quais, muitas vezes, são inerentes a determinadas regiões, para oportunizar a solução mais adequada ao caso concreto. Verifica-se, ainda, que se formou jurisprudência dominante a definir que a competência, em lides relativas ao CDC, é absoluta, o que autoriza o reconhecimento da incompetência, à míngua de elementos em sentido contrário, devendo o magistrado, de ofício, declinar da competência. à luz do artigo 44 do Código de Processo Civil. Em outra abordagem, A Nota Técnica no 8/2022, do Centro de Inteligência do TJDFT, destaca que: “em ações pessoais que tenham como réus pessoas jurídicas personalizadas e que versem sobre atos ou negócios jurídicos celebrados no âmbito de determinada agência ou sucursal, o foro competente é o do lugar onde se acha a referida agência ou sucursal, na forma do artigo 53, III, “b” do Código de Processo Civil, e não o de sua sede (artigo 53, III, “a” do Código de Processo Civil), posto que este critério é subsidiário e tem aplicação apenas quando não incidir a hipótese específica prevista na mencionada alínea “b”. Ressalte-se que para fins do presente entendimento é irrelevante que nas ações de consumo a competência territorial seja de natureza absoluta quando o consumidor figurar no passivo da demanda, hipótese em que pode ser declinada de ofício ou de natureza relativa quando o consumidor figurar no polo ativo da demanda (STJ, AgRg no AREsp n. 589.832/RS, relator Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, julgado em 19/5/2015, DJe de 27/5/2015), pois prevalece o entendimento de subsidiariedade da alínea “a”, III do art. 53 do CPC (foro da sede da empresa) em relação à alínea “b” do mesmo dispositivo legal, ante a existência de elo a unir as partes, a relação jurídica subjacente e o foro” e que "chancelar a escolha aleatória do foro competente pelo autor implica não apenas no desrespeito à lógica do sistema processual, como no crescimento artificial da quantidade de demandas de determinado tribunal em detrimento de outros, sobrecarregando a utilização dos recursos disponíveis e a capacidade de atendimento". Alicerçado em tais fundamentos, DECLINO da competência, para processar e julgar o presente feito, em favor de uma das Varas Cíveis da comarca de Campo Grande / MS. A considerar que o Tribunal de Justiça destinatário não se encontra interligado ao sistema PJe utilizado por esta Corte de Justiça, poderá a parte autora se valer de download das peças que compõem este feito e promover nova distribuição na unidade de destino. Aguarde-se a providência em destaque, no prazo de 15 dias. Transcorrido o referido lapso temporal, com, ou sem, cumprimento do que fora destacado, deverá a secretaria promover o imediato arquivamento dos autos, o que ora chancelo, atribuindo-lhe a movimentação processual relativa à redistribuição dos autos a Juízo sem PJe. Intimem-se. Em suas razões recursais (ID 66813018), requer o agravante preliminarmente a gratuidade de justiça e pede efeito suspensivo ao recurso. No mérito, aduz que há jurisprudência no Superior Tribunal de Justiça e neste Tribunal de Justiça que assegura seu direito de ajuizar cumprimento de sentença ainda que resida em outra Comarca. Diz que é questão pacificada no REsp n. 1.391.198/RS de que o cumprimento de sentença individual de sentença proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizado no Juízo do domicílio do autor ou no Distrito Federal. Enuncia que se trata de competência relativa e que, consoante o REsp: 2015717 DF, a competência é fixada no foro onde tramitou ação de conhecimento . Noticia que estão demonstrados os requisitos para a concessão do efeito suspensivo ao recurso, pois a medida visa minimizar riscos às partes. Relata que além de causar tumulto processual a remessa dos autos a outra unidade da federação dificultará a solução do litígio. Requer o efeito suspensivo ao recurso e o provimento do recurso para que a decisão seja reformada e o Distrito Federal seja competente para o ajuizamento da ação. Despacho (ID 66857075) determinando ao agravante comprovar a necessidade do benefício da gratuidade de justiça ou recolher as custas. O preparo foi recolhido (ID 67141845). É o relatório. Decido. Ao receber o agravo de instrumento o relator poderá, nos termos do que dispõe o artigo 1.019, inciso I, do Código de Processo Civil - CPC, atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Nessa perspectiva, devem ser satisfeitos os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como demonstrada a probabilidade do provimento do recurso (art. 932, II c/c art. 1.019, I, ambos do CPC). Como relatado, o agravante se insurge contra a decisão prolatada pelo Juízo da origem que declinou a competência em favor da Comarca de Campo Grande / MS. Nos autos de origem, pretende o agravante promover a liquidação de valores referente à cobrança excessiva de índice de correção aplicado sobre o débito derivado de Cédula de Crédito Rural, apurado até abril de 1990, fundada na sentença exarada na Ação Civil Pública no 94.008514-1, que tramitou na 3a Vara Federal de Brasília. Observa-se, nos autos da origem, que o agravante requer a exibição de documentos , de extratos originais e/ou microfilmados com contas gráficas evolutivas dos saldos devedores, referente à Cédula Rural n. 87/00237-X , sob o argumento de que são documentos necessários para o ajuizamento da ação de liquidação de sentença. Defende o agravante que preenche os elementos para a concessão da medida, pois a remessa dos autos à Comarca de Campo Grande / MS causará tumulto e provocará demora na solução do litígio. Consigna-se que cabe às partes respeitar as regras estabelecidas para determinação da competência, sob pena de violação ao princípio do Juízo natural. Nesse sentido, a competência é delimitada por meio de Lei de Organização Judiciária, sendo certo que há um juízo natural com o fim de emitir o provimento jurisdicional a cada ação proposta, como estabelece a Constituição Federal art. 5o, incisos XXXVII e LIII. Na hipótese, o autor reside em Campo Grande/MS e firmou contrato de cédula de crédito rural no Banco do Brasil em outra unidade da federação. É bem de ver que o foro de Brasília não guarda pertinência com o domicílio do autor e nem com o domicílio da agência do Banco do Brasil, onde firmado o negócio jurídico. Sobreleva registrar que na hipótese o foro do local da celebração do negócio entabulado prevalece sobre a sede da pessoa jurídica, o que afasta a incidência do art. 53, inciso III, alínea “a”, do Código de Processo Civil. Confira-se: “Art. 53. É competente o foro: ( ). III - do lugar: a) onde está a sede, para a ação em que for ré pessoa jurídica; b) onde se acha agência ou sucursal, quanto às obrigações que a pessoa jurídica contraiu”. Vale mencionar o dispositivo do art. 75, § 1o do Código Civil que prevê , “tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados”. Importa consignar que há limites de jurisdição definidos na Constituição Federal , os quais as regras de competência dispostas no Código de Processo Civil estão condicionadas, como no art. 44 do Código de Processo Civil, segundo o qual prevê que : Art. 44. Obedecidos os limites estabelecidos pela Constituição Federal, a competência é determinada pelas normas previstas neste Código ou em legislação especial, pelas normas de organização judiciária e, ainda, no que couber, pelas constituições dos Estados. (grifei). Ademais, a faculdade do consumidor de demandar em seu domicílio visa facilitar seu acesso à justiça. Entretanto, não é plausível que o agravante eleja o foro que melhor lhe convém para solução do litígio, considerando que há inúmeras agências bancárias em todo o País. Nesse sentido, confira-se este Tribunal de Justiça: AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRODUÇÃO ANTECIPADA DE PROVA. SENTENÇA PROFERIDA EM AÇÃO COLETIVA AJUIZADA EM DESFAVOR DO BANCO DO BRASIL EM BRASÍLIA/DF. CONTRATO DE FINANCIAMENTO FIRMADO EM OUTRA UNIDADE DA FEDERAÇÃO. COMPETÊNCIA DO FORO DA AGÊNCIA ONDE FOI CONCEDIDO O CRÉDITO RURAL E EMITIDA A CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. DIVERSOS ESTABELECIMENTOS. REGRA DO ART. 75, § 1o DO CÓDIGO CIVIL. DECISÃO MANTIDA. 1. A parte autora/agravante apresentou pedido de produção antecipada de prova em razão de sentença coletiva tendo como título o acordão prolatado pelo Superior Tribunal de Justiça (REsp 1.319232-DF) na Ação Civil Pública 94.008514-1, que tramitou na 3a Vara Federal da Seção Judiciária de Brasília do Distrito Federal, pelo qual reconhecida a responsabilidade do Banco agravado, da União e do Banco Central do Brasil pela aplicação do índice monetário de 84,32% (IPC) nas cédulas de crédito rural em março de 1990, quando o correto seria 41,28% (BTNF), tendo sido condenados de forma solidária a devolver o valor cobrado indevidamente dos devedores daqueles títulos. 2. A liquidação e a execução individual de sentença proferida em ação coletiva podem ser propostas no foro do domicílio do consumidor conforme art. 103 do Código de Defesa do Consumidor. 2.1. E o Superior Tribunal de Justiça, em julgamento submetido ao rito dos recursos repetitivos, assentou a tese vinculante de que "a liquidação e a execução individual de sentença genérica proferida em ação civil coletiva pode ser ajuizada no foro do domicílio do beneficiário, porquanto os efeitos e a eficácia da sentença não estão circunscritos a lindes geográficos, mas aos limites objetivos e subjetivos do que foi decidido, levando-se em conta, para tanto, sempre a extensão do dano e a qualidade dos interesses metaindividuais postos em juízo (arts. 468, 472 e 474, CPC e 93 e 103, CDC)" (REsp 1243887/PR, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO). 3. Nesse passo, é prerrogativa do consumidor escolher ajuizar a liquidação ou execução individual da Sentença Coletiva no foro de seu domicílio e no foro do domicílio do executado. A intenção do legislador, portanto, foi a de beneficiar o consumidor, facilitando a sua defesa nas ações judiciais, porém se o consumidor abre mão desse favor legal, não pode fazê-lo de acordo com sua conveniência e sem qualquer justificativa plausível, pois, se, por um lado, o consumidor tem o direito de escolher se vai ajuizar a ação em seu domicílio ou não, por outro, essa escolha deve ser de acordo com a previsão da norma processual, não pode ferir o princípio do Juiz natural. Ou seja, não é possível fazer a escolha sem observância das regras de competência de dispostas no Código de Processo Civil, pois há um interesse público maior que é o da melhor distribuição da função jurisdicional já fixada pelo Legislador. 3.1. Essa limitação na escolha foro pelo consumidor tem uma causa muito simples, qual seja, as regras processuais não são de direito privado, na qual a parte pode dispor conforme seu interesse. Ao contrário, o processo está inserido no âmbito do direito público, pois é por meio dele que o Estado se manifesta com o objetivo de fazer valer o ordenamento jurídico. 3.2. Desse modo, a facilitação da defesa dos direitos do consumidor em juízo mitiga o rigor da regra de competência funcional entre o juízo da execução e o da condenação, sendo, porém, vedada a escolha aleatória de foro sem observar as regras de competência. 4. No caso, a parte autora não reside em Brasília/DF, tampouco a Cédula de Crédito Rural foi firmada com o Banco agravado em agência desta localidade, e a parte autora optou por demandar perante o Poder Judiciário do Distrito Federal ao só fundamento de que aqui está localizada a sede do Banco do Brasil com quem contratou empréstimo bancário. 4.1. Ocorre que o só fato de a instituição financeira no Distrito Federal estar sediada não é suficiente para determinar a competência na Circunscrição de Brasília, pois a regra do foro do lugar da sede da pessoa jurídica deve ser interpretada em conjunto com o disposto no Código Civil. Isso porque embora o art. 53, III, "a" do CPC disponha que "é competente o foro do lugar onde está a sede, para ação em que for ré pessoa jurídica", o art. 75, § 1o do Código Civil estabelece que, "tendo a pessoa jurídica diversos estabelecimentos em lugares diferentes, cada um deles será considerado domicílio para os atos nele praticados". 5. No ponto, cabe mencionar a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, definida quando da análise de processo em que se discutia o foro competente quando a obrigações assumidas por filial da pessoa jurídica, no sentido de que "o domicílio da pessoa jurídica é o local de sua sede, não sendo possível o ajuizamento da ação em locais nos quais a recorrente mantém suas filiais se a obrigação não foi contraída em nenhuma delas". 5.1. No caso, a Cédula de Crédito Rural que originou a obrigação de pagar reconhecida no título exequendo não foi contraída na sede do Banco do Brasil, mas sim na agência bancária de Ibirubá/RS, como indicado pelo Juízo na origem. Portanto, se a obrigação foi contraída nas respectivas agências, o foro competente é do local "onde se acha agência ou sucursal", nos termos do art. 53, III, alínea b do CPC. 5.2. Além disto, o Banco do Brasil tem agências bem estruturadas em todo o território nacional, portanto, cabível o ajuizamento da ação no foro de residência do consumidor ou na cidade da agência onde o contrato foi firmado e a obrigação seria cumprida, não havendo motivo que justifique a manutenção do pedido de cumprimento de sentença no foro de Brasília/DF. 6. Recurso conhecido e não provido. (Acórdão 1867665, 07093437020248070000, Relator(a): MARIA IVATÔNIA, 5a Turma Cível, data de julgamento: 23/5/2024, publicado no DJE: 12/6/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.g.n) AGRAVO DE INSTRUMENTO. LIQUIDAÇÃO DE SENTENÇA COLETIVA. CÉDULA DE CRÉDITO RURAL COBRANÇA DE DIFERENÇA DE ÍNDICE DE CORREÇÃO APLICADO SOBRE O DÉBITO DERIVADO DE CÉDULA DE CRÉDITO RURAL. PROCESSO MOVIDO CONTRA O BANCO DO BRASIL. DECISÃO QUE DECLINA DA COMPETÊNCIA DE OFÍCIO. CONTRATO FIRMADO E CUMPRIDO PERANTE FILIAL DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORO DO DOMICÍLIO DO RÉU AFERIDO DE ACORDO COM O ART. 53, III, 'B', DO CPC. DISTRIBUIÇÃO DA AÇÃO NO DISTRITO FEDERAL. ESCOLHA SEM AMPARO NAS REGRAS DE COMPETÊNCIA TERRITORIAL. INCOMPETÊNCIA ABSOLUTA. VIOLAÇÃO DO PRINCÍPIO DO JUIZ NATURAL E DA DISTRIBUIÇÃO DA JURISDIÇÃO ESTABELECIDA NA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. DECISÃO MANTIDA. 1. Ainda que a escolha do foro pelo consumidor possa ser realizada com flexibilidade, ela deve ocorrer dentro dos limites legais, a fim de que se seja avaliada como competência territorial, à luz da Súmula 33 do STJ. 2. A distribuição aleatória de ações por consumidores, sem observar nenhuma das hipóteses legais que regem a competência territorial, enseja a constatação de incompetência absoluta, por afronta ao princípio do juiz natural, por violar o sistema de organização do Poder Judiciário e por afrontar própria parcela de jurisdição distribuída entre os órgãos judiciais. 3. Nos casos de distribuição aleatória de ações em outras Unidades da Federação, por consumidores em busca de prestação jurisdicional que lhe possa ser mais favorável, célere ou com custas processuais menos onerosas, constata-se que a afronta à regra de competência territorial estabelecida no art. 53, III, 'b', do CPC enseja hipótese de incompetência funcional de ordem constitucional. 4. Por força do art. 125 da CF/88, em respeito ao princípio federativo, e frente aos limites constitucionais da jurisdição, o Poder Judiciário Estadual é constituído para prestar jurisdição no âmbito das respectivas Unidades Federativas, por órgãos que são instituídos por critérios locais, observando extensão territorial, contingente populacional, volume de atividade jurídica, de acordo com questões legais e com a capacidade administrativa, fiscal e orçamentária de cada Estado da Federação e do Distrito Federal. 5. O ajuizamento de demandas no TJDFT discutindo relações jurídicas realizadas por filiais estabelecidas em todo o território nacional viola regra de distribuição de jurisdição e de competência funcional dispostas na Constituição Federal, em afronta ao pacto federativo, sendo passível de acarretar graves consequência de ordem jurídica e fiscais, pois o Poder Judiciário Distrital não foi constituído com estrutura e recursos para exercer jurisdição em todo território nacional. 6. AGRAVO DE INSTRUMENTO DESPROVIDO. (Acórdão 1933680, 0731366-10.2024.8.07.0000, Relator(a): ALFEU MACHADO, 6a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 09/10/2024, publicado no PJe: 20/10/2024.g.n) Numa análise perfunctória que o momento oportuniza, não vislumbro os requisitos para a concessão da antecipação dos efeitos da tutela recursal pleiteada pelo agravante. Assim, ainda que o agravante se apoie em precedentes e julgados desta Corte de Justiça, tenho como não configurado o requisito atinente à probabilidade do direito postulado pela parte agravante. Em relação ao requisito do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, imbricado está ao pressuposto da probabilidade do direito, de modo que não evidenciado este, também aquele não está demonstrado. Ademais, vale lembrar, a concessão de liminar e de efeito suspensivo ao recurso exige a cumulativa demonstração desses requisitos. Com essas considerações, não há razão para modificar a decisão agravada. Ante o exposto, indefiro o pedido de efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se, dispensadas as informações. Intime-se a parte agravante. Intime-se a parte agravada para apresentar contrarrazões. MARIA LEONOR LEIKO AGUENA Desembargadora Datado e assinado eletronicamente, conforme certificação digital